Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751507-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, AMERICAN AIRLINES INC, DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: PEDRO SILVA DALTRO MOURA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de conhecimento, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso inominado e lavrado o Acórdão de no 1253537, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 17033872), a parte ré EL AL ISRAEL AIRLINES LTD., se comprometeu a emitir bilhetes aéreos e a conferir quitação quanto a contraprestação de passagens aéreas e taxas aeroportuárias. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais (ID. 17033872), razão pela qual declaro o feito resolvido no mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 14:21:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator